Tribunal: TJDFT
Processo: 0733425-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Processo : 0733425-73.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 103475155, dos autos originários n. 0704226-73.2021.8.07.0010), proferida em ação de indenização por descumprimento contratual, que acolheu a preliminar de incompetência para encaminhar os autos a uma das varas cíveis da comarca de Campinas-SP, com base no art. 63 do CPC. Após o indeferimento de efeito suspensivo ao agravo (id. 30112237), o processo foi remetido à comarca de Campinas-SP e arquivado definitivamente em 15/11/2021, conforme verificado em consulta aos autos originários (id. 108427441 na origem). Em decorrência do esvaziamento superveniente do objeto da insurgência recursal, restam prejudicadas as questões trazidas no agravo de instrumento. Para ilustração, os seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIENAÇÃO PARENTAL C/C MUDANÇA DE GUARDA. COMPETÊNCIA DO DOMICÍLIO DA CRIANÇA. ART. 147 DO ECA. DECISÃO DECLINANDO DA COMPETÊNCIA PARA COMARCA DO GOIÂNIA-GO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. REMESSA DOS AUTOS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA GOIANA. RECURSO PREJUDICADO. 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela contra decisão proferida em ação declaratória de alienação parental c/c modificação de guarda, que tramita na 6a Vara de Família de Brasília, em que a MMa. Juíza a quo indeferiu o pleito de antecipação de tutela, sem prejuízo de reapreciação pelo Juízo competente, e, acolhendo parecer ministerial de fls. 331/333 dos autos originários, declinou da competência em favor de uma das Varas de Família da cidade de Goiânia/GO, para onde determinou a remessa dos autos. 2. O STJ editou a Súmula n.o 383, que preconiza: "A competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda". De fato, rege o nosso ordenamento jurídico o princípio do melhor interesse da criança, assim, o Estatuto da Criança e do Adolescente deve ser interpretado como um sistema jurídico dotado de alto grau de abstração em prol do menor. 3. A competência assentada nessa norma fora elevada para categoria de absoluta, pois, em tese, visa facilitar a defesa e os interesses dos menores. Destarte, outro caminho não há a trilhar senão aquele de que a competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é do foro do domicílio do detentor de sua guarda. 4. Diante da superveniência da decisão proferida no feito principal que remeteu os autos à Comarca de Goiânia-GO, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perda de seu objeto. 5. RECURSO PREJUDICADO. (AGI 0712020-20.2017.8.07.0000, Rel. Desembargador Robson Barbosa de Azevedo, 5a Turma Cível, julgado em 11/4/2018, DJe 24/4/2018. Sublinhado) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONHECIMENTO SUPERVENIENTE DE INCOMPETÊNCIA PELO JUÍZO A QUO. REMESSA DOS AUTOS PARA A COMARCA DE SALVADOR-BA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. O reconhecimento superveniente da incompetência pelo Juízo a quo, com a remessa dos autos para outra Comarca, resulta na perda do objeto do agravo de instrumento, o qual deve ser julgado prejudicado. 2. Negou-se provimento ao agravo interno interposto pelo réu. (AGI 0700826-52.2019.8.07.0000, Rel. Desembargador Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, julgado em 29/1/2020, DJe 4/3/2020. Sublinhado) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, nos moldes do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 06 de abril de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator